Tribunal: STF
Processo: HC 210037
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.366/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. 



    Buscando a anulação da medida, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Alegação da existência de nulidades no processo administrativo, atipicidade da conduta ou necessidade de desclassificação para falta média. Conhecimento da ação apenas no tocante às nulidades invocadas. Todavia, inocorrência. Violação ao artigo 118, § 2º, da LEP não verificada. Desnecessidade de oitiva judicial do sentenciado quando falta não implica regressão de regime. Entendimento consolidado no âmbito do STJ. Nulidade pela ausência do agravante na oitiva das testemunhas. Presença de sua advogada, com regular exercício do direito do contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, ausência de ilegalidade flagrante. Necessidade de discussão de elementos de prova. Via inadequada para tanto. Ademais, decisão preclusa. Reconhecimento da intempestividade do agravo em execução, em sede de primeira instância. Conheço parcialmente da ação e, na parte conhecida, nego a ordem. 



    Impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DESRESPEITO AO DIREITO DE AUDIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As questões referentes às alegações de mérito, acerca da atipicidade da conduta e da não ocorrência de falta grave, não foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância



    2. Não houve desrespeito ao direito de audiência. Infere-se dos autos que o sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa, regularmente assistido por defensora da Funap.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, §2º, da Lei 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada; (b) uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa; e (c) a prova em procedimento disciplinar cujo resultado pode restringir o direito fundamental à liberdade de locomoção deve ser cabal. Assim, forçoso é reconhecer que não há nada nos autos que comprove, de forma incontestável, que o sindicado era o proprietário dos ilícitos apreendidos. 



    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média.



    É o relatório. Decido.



    Ao rechaçar a tese de nulidade do procedimento por ausência de oitiva judicial do paciente, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte: 



    O Tribunal a quo assim se pronunciou no ponto (fls. 18-19): 



    Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da decisão, em virtude da ausência de oitiva judicial do condenado, visto que, no momento do cometimento da falta, cumpria pena em regime fechado. Encontra-se assentado no bojo do Superior Tribunal de Justiça ser dispensável a audiência constante do art. 118, §2º, da LEP, nas hipóteses em que a falta disciplinar não implica regressão de regime[...]Tampouco se diga da nulidade em face da ausência injustificada do agravante nas audiências de oitiva das testemunhas, uma vez que o procedimento administrativo realizou-se com observância do devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, fazendo-se presente Defensora da FUNAP aos atos da sindicância, em especial na inquirição das testemunhas e na oitiva do agravante (fls.26/28). 



    Como se observa, não houve desrespeito ao direito de audiência. Infere-se dos autos que o sentenciado foi ouvido pela autoridade administrativa, regularmente assistido por defensora da Funap. 



    Assim, "'desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015)" (AgRg no HC 646.111/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 



    O ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que encontra amparo em julgados desta CORTE, no sentido de que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, invocado pela defesa, somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva do regime prisional, circunstância não retratada nesta impetração: HC 137997, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/6/2017; HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2013. 



    Se não bastasse, o reeducando foi ouvido perante a autoridade administrativa, ocasião em que, devidamente assistido por defesa técnica, apresentou sua versão dos fatos, garantindo-lhe o contraditório e a ampla defesa (Doc. 4, fl. 13). Após, a falta grave foi devidamente homologada pelo magistrado de primeira instância. Não se verifica, nessas circunstâncias, reserva de juridição quanto à atribuição atinente à fase instrutória, o que se amolda à conjugação própria entre Estado-Juiz e Estado-Administração que caracteriza a execução penal, notadamente a cooperação que pode e deve nutrir essa relação (HC 145819, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, decisão transitada em julgado em 22/5/2018). 



    Além disso, o impetrante não indicou de que modo a realização da oitiva judicial beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não da diligência suscitada pela defesa, com vistas a invalidar todo o processo administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, a revisão do entendimento que reconheceu a prática de falta grave implica em dilação probatória, inviável na sede estreita do presente writ. Como se sabe, é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 147064, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/2/2018). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente